Tribunal: STJ
Processo: 0072261-05.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214389 - PR (2025/0127658-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: R D G
RECORRENTE
: R M M
ADVOGADOS
: SERGIO ROSENTHAL - SP114806

JULIANO JOSE BREDA - PR025717

CARINA QUITO - SP183646

NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE - PR041301

ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524

GABRIEL GARCIA SOARES - PR118659

VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720

ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
INTERES.
: T B L
INTERES.
: W C M F
INTERES.
: M D L E R J
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDAO - PR020920

EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353

IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656

IGOR CUSTODIO DE ARAUJO FERREIRA - DF080602

IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584

JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680

MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - DF070111

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - DF047761

THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218

TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - DF069913
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. CRIMES
QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO.
CORPUS
LEI No 11.101/05
PRAZO DE MONITORAMENTO IMPOSTO AO FLUXO DE COMUNICAÇÃO.
ACESSO
A
DADOS
PRETÉRITOS
ARMAZENADOS
NO
ONEDRIVE. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52259993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/11/2025 17:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ec0624a3-b039-402b-bf1e-80a5255a3ace

1. A questão formulada no presente recurso ordinário cinge-se em verificar se
a autorização de interceptação das comunicações telemáticas por prazo
determinado, conforme permitido pelo Juízo de primeiro grau, abrangeria o
acesso aos dados telemáticos armazenados, relativos a período anterior à
autorização judicial.
2. Embora coubesse ao Magistrado singular pormenorizar melhor a forma de
efetivação da medida investigativa, a fim de evitar a presente controvérsia, o
requerimento da autoridade policial e o parecer do Ministério Público não
deixam dúvidas sobre a necessidade de concessão da medida.
3. Mostra-se correto o acórdão hostilizado ao reconhecer que a delimitação
temporal exigida pela legislação vigente é imposta ao monitoramento do fluxo
de comunicação, uma vez que a decisão atacada, além do monitoramento do
fluxo de e-mails, também determinou ao final (e nos termos do requerimento
da autoridade policial e manifestação do Ministério Público), o acesso aos
arquivos armazenados no “OneDrive”, além dos registros de transações no
mesmo dispositivo de armazenamento.
4. Recurso ordinário improvido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, após o voto vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior negando
provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Joel Ilan
Paciornik e Antonio Saldanha Palheiro, por maioria, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, que lavrará o
acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Antonio
Saldanha Palheiro e Joel Ilan Paciornik. Vencido o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP). Impedido o Sr. Ministro Rogerio Schietti. Afirmou
suspeição o Sr. Ministro Og Fernandes. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52259993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/11/2025 17:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ec0624a3-b039-402b-bf1e-80a5255a3ace

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214389 - PR (2025/0127658-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
RECORRENTE
: R D G
RECORRENTE
: R M M
ADVOGADOS
: SERGIO ROSENTHAL - SP114806
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
CARINA QUITO - SP183646
NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE - PR041301
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
GABRIEL GARCIA SOARES - PR118659
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
INTERES.
: T B L
INTERES.
: W C M F
INTERES.
: M D L E R J
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
IGOR CUSTODIO DE ARAUJO FERREIRA - DF080602
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
LUCAS FISCHER DE MORAES - PR106737
MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - DF070111
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - DF047761
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - DF069913
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. QUEBRA DE SIGILO DE
CORPUS
DADOS. MEDIDAS DISTINTAS E INCONFUNDÍVEIS. AUSÊNCIA DE
FUNGIBILIDADE. FALTA DE REQUERIMENTO E AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL ESPECÍFICOS. ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná que denegou
, o qual
habeas corpus
alegava serem nulos os elementos colhidos em medida cautelar de
interceptação telemática, sob alegação de que a ordem judicial não
autorizava a captura de material telemático fora do período de 15
(quinze) dias subsequentes à sua implementação (dados estáticos já
armazenados anteriormente).

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber (i) se houve requerimento e
autorização judicial de quebra de sigilo de dados e (ii) se
a autorização de interceptação telemática, por si só, justifica
também o acesso aos dados estáticos (quebra de sigilo).

III. Razões de decidir

3. As medidas de interceptação telemática e quebra de sigilo de
dados telemáticos são distintas, incidindo sobre contextos e objetos
diferentes, com graus diversos de afetação do resguardo à intimidade
e ao sigilo das comunicações e regência por normativas que não se
confundem.

4. A interceptação telemática tem incidência
, implicando no
ex nunc
monitoramento em tempo real das comunicações (no caso,
),
e-mails
incidindo sobre fluxo dinâmico de dados e encontrando disciplina na
Lei n. 9.296/1996.

5. A quebra de sigilo de dados tem incidência
, viabilizando o
ex tunc
acesso à comunicação realizada antes da autorização, incidindo
sobre dados estáticos já armazenados e extraindo seus contornos
legais da Lei n. 12.965/2014.

6. Tais medidas cautelares são técnica e legalmente inconfundíveis,
de modo que o requerimento e o deferimento de cada uma delas deve
ser, de igual modo, inequívoco, uma vez que inexiste uma
formatação jurídica híbrida a abarcar ambas.

7. Em caso de frustração ou insuficiência na realização de uma
dessas medidas, não se cogita de fungibilidade automática, sem
ordem judicial prévia e induvidosa, a autorizar a realização da outra.

8. Caso concreto em que foi requerida pela autoridade policial, com
manifestação favorável do Ministério Público e deferimento judicial, a
medida de interceptação telemática, sem referências à Lei n. 12.965
/2014. As referências normativas e fixação de prazo de 15 (quinze)
dias tornam clara a circunscrição da medida à interceptação. A

menção ao acesso a arquivos se deu no contexto das providências a
serem tomadas pela empresa destinatária da ordem para viabilizar o
monitoramento requerido.

9. A captura de dados estáticos sem autorização judicial específica é
ilícita, conforme o art. 157 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. A ordem deve ser concedida para declarar nulos os elementos
colhidos a partir da quebra de sigilo telemático dos recorrentes
e determinando seu desentranhamento do inquérito.

11. Ordem concedida.

1. As medidas de interceptação telemática e
Tese de julgamento:
quebra de sigilo de dados telemáticos são distintas e inconfundíveis
técnica e juridicamente, de modo que a decisão judicial que as
autoriza deve ser específica e expressa quanto a cada uma delas. 2.
Não há fungibilidade entre as medidas de interceptação telemática e
quebra de sigilo de dados telemáticos, sendo inviável a transmutação
de uma em outra sem prévia e inequívoca autorização judicial. 3. A
quebra de sigilo de dados telemáticos realizada no contexto da
frustração da interceptação telemática, somente esta autorizada
judicialmente, é ilícita, devendo os elementos colhidos a partir dela
serem desentranhados dos autos.
Lei n. 9.296/1996; Lei n. 12.965
Dispositivos relevantes citados:
/2014; CPP, art. 157.
STJ, RMS n. 62.143/RJ, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
;
26/08/2020
STJ, AgRg no RHC n. 189.011/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
;
18/03/2024 STJ, AgRg no RHC n. 215.014/SC,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
20/5/2025
AgRg no RHC n. 200.321/PR, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
26/02/2025
RHC n.
99.735/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
27/11/2018
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso ordinário, com pedido de liminar, interposto por
R D G e R M M, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no HC n.
072261-05.2024.8.16.0000, em acórdão assim ementado (fl. 731):
HABEAS CORPUS – CRIMES LEI No 11.101/05 – QUEBRA DE SIGILO
TELEMÁTICO – LEGALIDADE DA PROVA – OBSERVADOS OS
REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA ORDEM – PRAZO

PARA ACESSO A E-MAILS – ACESSO DETALHES DO REGISTRO DA
CONTA E DO NÚMERO DO IP DE ACESSO QUANDO DO REGISTRO
DA CONTA, CONTEÚDOS DE E-MAIL, CONTATOS DE E-MAIL,
DETALHES DE REGISTRO DO ONEDRIVE, LOGS DE IP DE ACESSO
AO ONEDRIVE, ARQUIVOS ARMAZENADOS NO ONE DRIVE E
REGISTROS DE TRANSAÇÕES NO ONEDRIVE – POSTULADO DA
PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVAS NA VIA DO WRIT– ORDEM DENEGADA.

Consta dos autos que os pacientes são investigados pela suposta
prática do delito capitulado no art. 168 da Lei n. 11.101/2005.
Foi impetrado, na origem,
questionando a legalidade
habeas corpus
dos elementos colhidos no bojo da medida cautelar de interceptação telemática
sob alegação, em síntese, de que a ordem judicial que foi deferida para o
monitoramento, pelo período de 15 (quinze) dias, dos
dos investigados,
e-mails
não continha qualquer comando explicitando a violação do sigilo telemático de
(fl. 4).
comunicações previamente transmitidas
Denegada a ordem pelo Tribunal
(ementa transcrita
),
a quo
supra
houve a interposição do recurso ordinário (fls. 955/971 - em 28/10/2024).
Com a oposição de embargos de declaração por terceiros, não conhecidos, mas
ensejando a correção de erro material (fls. 937/346 - em 07/03/2025),
integrada a decisão, novamente ocorreu, após a intimação eletrônica (fls. 951 -
em 20/03/2025), a interposição de recurso ordinário (fls. 1010/1026 - em 21
/03/2025).
Os recorrentes
as teses ventiladas na origem, salientando,
reprisam
em síntese, que

[n]ão há como se extrair do pedido formulado pela Autoridade Policial,
assim como da decisão judicial de primeiro grau que deferiu a
interceptação telemática (monitoramento em tempo real dos e-mails
dos recorrentes), qualquer autorização para a captura de material
telemático (mensagens de e-mail) que não fosse relativo ao período de
15 dias subsequentes à sua implementação.

Argumentam, pela natureza prospectiva da medida deferida, que o
acesso ao material telemático armazenado no sistema OneDrive da Microsoft
(que, conforme os recorrentes, não se trata de mensagens de e-mail, mas de
dados) restou deferido no mesmo contexto, ou seja, no período delimitado de
15 (quinze) dias.
Reputam, assim, inquinadas de nulidade as

ensagens de e-mail relativas ao período de um ano pretérito àquela
m
data (armazenadas em suas caixas de e-mail - sistema Exchange - e
ilegalmente juntadas aos autos pela Autoridade Policial (fl. 1018).

equerem que seja dado provimento ao recurso
R

para o fim de declarar a nulidade da quebra do sigilo telemático dos
recorrentes efetuada ilegalmente pela Autoridade Policial nos autos da
medida
cautelar
de
interceptação
telemática
no
0016436-
71.2023.8.16.0013, instaurada perante a 5a Vara Criminal de
Curitiba, Estado do Paraná, determinando-se, em consequência, o
desentranhamento e a inutilização do material juntado aos autos do
inquérito policial no 0026936-36.2022.8.16.0013 (fl. 1026).

Em petitório às fls. 1914/1916, os recorrentes, informando a
realização de oitivas pela autoridade policial no bojo do inquérito subjacente,
requerem a concessão de medida liminar

determinando o acautelamento do material telemático (e-mails)
ilegalmente obtido pela autoridade policial, juntado aos autos da
medida
cautelar
de
interceptação
telemática
no
0016436-
71.2023.8.16.0013, bem como proibindo sua utilização no âmbito do
inquérito policial no 0026936-36.2022.8.16.0013, assim como de
qualquer outro procedimento, até o julgamento do recurso interposto.

Indeferida a liminar (fls. 1928/1931), vieram informações (fls. 1939
/1941 e 1947/1962), ao que se seguiu a manifestação do Ministério Público
Federal, às fls. 1965/1972, pelo conhecimento e não provimento do recurso
ordinário.
Às fls. 1979/1982, os recorrentes informaram quanto ao andamento
do inquérito, reiterando os termos do pedido no RHC.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
Ao julgar o
originário, o Tribunal
assim se manifestou (fls.
writ
a quo
733/739 - grifamos):

Em breve síntese, em 21/12/2022 instaurou-se inquérito policial (no
0026936- 36.2022.8.16.0013 - 260057/2022) para apurar a prática,
em tese, do crime tipificado no artigo 171, da Lei n° 11.101/05, por
parte dos pacientes, dentre outros, com base em notícia crime
apresentada perante a Divisão Estadual de Combate à Corrupção em
Curitiba por W F, proprietário da Cervejaria Petrópolis.
A fim de prosseguir nas investigações, considerando a existência de
indícios contundentes acerca da existência de conduta criminosa e de
sua autoria, a autoridade policial elaborou relatório sobre o caso e
representou ao juízo pedido de interceptação telemática, "uma
vez que as tratativas e respectivas apreciações estão sendo
mantidas por e-mails, o que dificulta a obtenção de elementos
, mencionando o provedor de
de informação por outros meios"
hospedagem dos e-mails como sendo da Microsoft (mov. 1.2):
"A presente interceptação, uma vez deferida, deverá ser atendida
pela Microsoft que fornecerá os dados das contas, por meio de
seu portal, detalhes de registro, informações de faturamento e
transações de faturamento, acaso existentes, registros dos

números de IP (Internet Protocol) no momento do login dos
usuários, serviços da Microsoft utilizados, detalhes do registro
da conta e do número do IP de acesso quando do registro da
conta, conteúdos de e-mail, contatos de e-mail, detalhes de
registro do OneDrive, logs de IP de acesso ao OneDrive, arquivos
armazenados no One Drive e registros de transações no
OneDrive".
O d. Magistrado deferiu o pedido, delimitando-o nos seguintes
(mov. 1.6):
termos
"4.1. Autorizo a interceptação telemática pelo prazo de 15
passível de prorrogação,
(quinze) dias
dos endereços de e-
, determinando a expedição de
mails abaixo listados
ofício à
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
MICROSOFT para que

os dados das
inicie o monitoramento dos e-mails e forneça
contas - por meio de seu portal - detalhes de registro,
informações de faturamento e transações de faturamento acaso
existentes, registros dos números de IP (Internet Protocol) no
momento do login dos usuários, serviços da Microsoft utilizados,
detalhes do registro da conta e do número do IP de acesso
quando do registro da conta,
, contatos de
conteúdos de e-mails
e-mails, detalhes de registro do OneDrive, logs de IP de acesso
ao OneDrive,
e registros
arquivos armazenados no OneDrive
de transações no OneDrive, ficando expressamente vedada a
interceptação de endereços eletrônicos não discriminados na
presente decisão".
A
(mov.
decisão judicial foi cumprida pela empresa Microsoft
52.1 - 0016436-71.2023.8.16.0013), a qual informou acerca da
impossibilidade da interceptação telemática dos e-mails
, em razão de os dados
futuros por meio de "conta espelho"
solicitados serem de uma "conta Enterprise", a qual não permite seu
compartilhamento por blocos. Todavia forneceu acesso aos dados
contidos em arquivo remoto "OneDrive" da data do recebimento
.
da ordem até em um ano pretérito
É em relação a esses dados contidos no arquivo remoto "OneDrive"
que se insurgem os impetrantes.
No
, requereram "a declaração de ilicitude e
juízo a quo
desentranhamento dos elementos probatórios obtidos nos autos da
medida cautelar de interceptação telemática (processo no 0016436-
71.2023.8.16.0013), bem como a declaração de nulidade da medida
cautelar
de
busca
e
apreensão
(processo
no
0001909-
80.2024.8.16.0013) fundada nesses elementos" (mov. 1.47), o que
restou indeferido nos
(mov. 1.75):
seguintes termos
"Com efeito, a pretensão de acesso aos arquivos
armazenados, notadamente aos e-mails trocados entre os
investigados, não só consta da representação da
Autoridade Policial, como foi expressamente autorizada
na decisão do movimento 24.1, o que se denota da simples
.
leitura do item 4.1 de seu dispositivo
Neste aspecto, cumpre destacar que a concomitante autorização
para a interceptação telemática exigiu análise criteriosa para a
verificação da adequação do caso sob investigação aos requisitos
da lei de regência.
Logo, se os elementos que subsidiaram a representação
foram suficientes para justificar o monitoramento do

fluxo das comunicações, as exigências da Lei no 12.965
- já que
/2014 restaram automaticamente preenchidas
essencialmente menos rigorosas e, diante da natureza jurídica
das cautelares de obtenção de prova, nada obsta que se aplique
analogicamente a Lei no 9.296/1996.
No mais, e diferentemente do monitoramento do fluxo das
comunicações, não há qualquer irregularidade na ausência
de delimitação temporal relativamente à quebra de sigilo
e não criptografados,
de dados previamente armazenados
consoante exemplifica a ementa de acórdão proferido no âmbito
do E. Superior Tribunal de Justiça.
[jurisprudência]
Por fim, a alegação no sentido de que o acesso e a extração de
dados somente foram autorizados na decisão dos autos no
0001909-80.2024.8.16.0013 não prospera, pois o objeto daquela
é o material arquivado em nuvem e/ou em dispositivos
eletrônicos que fossem apreendidos durante o cumprimento dos
mandados de busca, não se confundindo com o conteúdo
armazenado pela Microsoft.
3. Pelo exposto, rejeito a tese de nulidade das provas obtidas e
indefiro os pedidos dos movimentos 107.2 e 107.4."
No caso o que se verifica é que ambas as plataformas "One Drive"
e "Exchange" fazem parte do pacote de serviços "Micosoft 365",
da atenta leitura da decisão atacada neste writ,
contudo
apenas a
plataforma "One Drive" está contida, tanto na decisão quanto
.
no requerimento da Autoridade Policial
De fato, o que se verifica é a inexistência de nulidade em relação
referente a detalhes
aos dados fornecidos pela empresa Microsoft
do registro da conta e do número do IP de acesso quando do registro
da conta,
contatos de e-mails, detalhes de
conteúdos de e-mails,
registro do OneDrive, logs de IP de acesso ao OneDrive, arquivos
e registros de transações no OneDrive,
armazenados no OneDrive
,
no período de um ano pretérito à data da decisão atacada
,
porquanto abrangidos pelo teor da decisão judicial proferida
exceto o serviço Exchange, não abarcado pela decisão.
Ao reverso do que apregoa a Defesa, a delimitação temporal exigida
pela legislação vigente é imposta ao monitoramento do fluxo de
comunicação, uma vez que a decisão atacada, além do
monitoramento do fluxo de e-mails, também determinou ao
final (e nos termos do requerimento da autoridade policial e
manifestação do Ministério Público), o acesso aos arquivos
, além dos registros de transações no
armazenados no "OneDrive"
mesmo dispositivo de armazenamento.
[...]
A Lei no 9.296/96, especificadamente no artigo 2o, dispõe que, para
deferimento da interceptação telemática, é necessária a presença de
indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal
punida com reclusão, além da demonstração de que seja o único meio
de prova disponível:
[...]
In casu, os requisitos foram atendidos, considerando a indicação da
existência de indícios da prática do crime de fraude a credores (artigo
168, da Lei de Falência), o qual é punido com pena de reclusão, além
de o meio de prova requerido ter se mostrado necessário para

apuração e elucidação dos fatos, considerando a forma de
comunicação estabelecida entre as partes. Ainda, estabeleceu-se a
limitação temporal para a interceptação no fluxo de e-mails
. Por fim, a decisão que decretou a
pelo prazo de 15 (quinze) dias
medida se encontra devidamente fundamentada pelo juízo a quo.
A alegação de que a medida cautelar de quebra de sigilo telemático
não foi requerida pela autoridade policial ou pelo Parquet, nem
autorizada pelo Juízo a quo não encontra respaldo na realidade dos
autos.
Observando-se o teor da representação policial e da
manifestação ministerial, bem como da decisão questionada,
verifica-se expressa menção (e deferimento) de acesso aos
. Reitera-se que
arquivos pretéritos armazenados no "OneDrive"
os arquivos fornecidos datados de momento pretérito não se
.
referem a fluxo de comunicações em curso
Consoante bem observado pelo d. Procurador de Justiça (mov. 36.1):
Segundo afirmam os impetrantes, o material telemático trazido ao feito
contém e-mails trocados em período anterior ao deferimento da
medida, resultando na ilegalidade das provas obtidas pela autoridade
policial, pois em descumprimento à decisão judicial que autorizou a
interceptação telemática pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
início do monitoramento.
Assim, alegam a existência de constrangimento ilegal no fato de terem
sido fornecidos e utilizados como meio de prova, dados telemáticos
armazenados em arquivo remoto junto a empresa Microsoft em prazo
diverso do determinado na decisão que autorizou a interceptação
telemática.
Pois bem.
"Diferentemente do que ocorre em relação aos dados telemáticos da
interceptação (fluxo de comunicações), os arquivos armazenados em
sistema 'nuvem' ou 'drive' são regidos pela Lei no 12.965/14 (Lei do
Marco Civil da Internet), cujo regramento é menos rigoroso do que
aquele apresentado pela Lei no 9.296/96 e, por certo, como destacou
a autoridade coatora, se preenchidos os requisitos dessa lei,
consequentemente também preenchidos os daquela (Lei no 12.965
/14)".
[...]
Reitera-se que a definição de prazo para observância da medida
, porquanto
refere-se ao monitoramento do fluxo de comunicação
para o armazenamento de dados adota-se o critério da razoabilidade
e proporcionalidade, os quais, dentro dos limites da decisão atacada,
não foram violados no presente caso.
[...]
Outrossim, a alegação de que o parecer técnico (mov. 38.2) anexado
pela Defesa concluiu no sentido de que os e-mails pretéritos obtidos
pela autoridade policial (de 2022 a 2023) não foram extraídos do
sistema "One Drive" e sim, do sistema "Microsoft Exchange", pelo que
constituíram elementos ilícitos, já que não abarcados pela decisão do
Juízo, não tem o condão de macular a presente decisão.
Além de se referir a documento ao qual o juízo a quo não teve acesso,
tratando-se de inovação recursal, reforça a ideia de que se concedeu
acesso a registros de e-mails pretéritos, não vinculados ao fluxo de
informações, dispensando a delimitação temporal.

Consoante bem delineado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (mov.
50.1):
"É que nos parece ser clara a conclusão de que o Juízo, ao deferir
medida cautelar que concede acesso aos registros (e-mails)
passados do investigado, não possui conhecimento técnico – e
nem precisa ter – para determinar em que local (forma de
armazenamento) estão acondicionados os arquivos cujo acesso
se autoriza. Ou seja, parece-nos não ser possível exigir que o
Juízo saiba que (ou se) os e-mails estão armazenados em 'One
Drive' ou no 'Microsoft Exchange' ou em qualquer outra
plataforma. Aliás, é de se observar que nem mesmo a Defesa
possuía essa informação, vindo a apresentá-la apenas agora, em
pedido de reconsideração não previsto em lei, com produção
pericial, estranha à fase cognitiva do writ".
Por fim, giza-se que o Habeas Corpus não se presta à produção de
provas.
Nesses termos, existindo expresso pedido policial e ministerial
de acesso aos dados armazenado e tendo o Magistrado
deferido a medida em observância a esses limites, não havendo
que se falar em prazo para a medida impugnada, a decisão
atacada se reveste de legalidade, estando em observância aos
ditames da Lei no 9.296/96, assim como da Lei do Marco Civil
da Internet, inexistindo nulidades a serem reconhecidas.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal na decisão que autorizou o
acesso ao registro da conta e do número do IP de acesso quando do
registro da conta, conteúdos de e-mails, contatos de e- mails, detalhes
de registro do OneDrive, logs de IP de acesso ao OneDrive, arquivos
armazenados no OneDrive e registros de transações no OneDrive,
exceto o que pertine ao serviço Exchange, posto que não abarcado
pela decisão atacada.
Diante do exposto, é de se denegar a ordem, nos termos da
fundamentação.

Sobreveio, ainda, o acórdão em embargos de declaração (fls. 937
/946) que, a despeito de inadmitir o recurso oposto por terceiros, corrigiu erro
material que reputou evidente. A ementa é a seguinte (fls. 937/938):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIMES, EM TESE, DE
SONEGAR OU OMITIR INFORMAÇÕES OU PRESTAR INFORMAÇÕES
FALSAS NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU DE
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, COM O FIM DE INDUZIR A ERRO O
JUIZ, O MINISTÉRIO PÚBLICO, OS CREDORES, A ASSEMBLEIA-
GERAL DE CREDORES, O COMITÊ OU O ADMINISTRADOR JUDICIAL
(ART. 171 DA LEI No 11.001/2005) – NO ÂMBITO DO PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO IMCOPA. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO ADVINDA DE ERRO MATERIAL.
INADMISSIBILIDADE: OPOSIÇÃO POR TERCEIROS INTERESSADOS.
ILEGITIMIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS, NÃO OBSTANTE O
TEOR DA DECISÃO VICIADA POR ERRO MATERIAL AFETAR
DIRETAMENTE INTERESSE JURÍDICO DO TERCEIRO PREJUDICADO:
VÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EQUÍVOCO
PERCEPTÍVEL "PRIMO ICTU OCULI" EM MAIS DE UM PONTO DO

ACÓRDÃO. TEOR DEBATIDO EM PLENÁRIO E DEFINITIVAMENTE
JULGADO PELO QUÓRUM NÃO REDUZIDOS A TERMO NA REDAÇÃO
FINAL DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELA
INTEGRAL DENEGAÇÃO DA ORDEM, PARA DECLARAR A LICITUDE
INCONDICIONAL DAS PROVAS OBTIDAS EM SEDE DE CAUTELAR DE
QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO, MAIS ESPECIFICAMENTE OS E-
MAILS ACONDICIONADOS TANTO NO SISTEMA "ONE DRIVE"
QUANTO NO "EXCHANGE", ESTE ÚLTIMO AUSENTE EM ALGUNS
TRECHOS E REAFIRMADO COMO EXCLUÍDO DA DENEGAÇÃO NO
DESFECHO DA FUNDAMENTAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CRIME
No
0110763-13.2024.8.16.0000
4
(INFORMAÇÃO
INCORRETA).
EXCLUSÃO
DE
PALAVRA
RELEVANTE
E
IMPRESCINDÍVEL E INFORMAÇÃO INCORRETA QUE DEVEM SOFRER
CORREÇÃO. ERRO, TAMBÉM, NA GRAFIA DO SOBRENOME DE UM
DOS PACIENTES. NECESSIDADE DE CORREÇÃO IGUALMENTE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM INTEGRAL MANTIDA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS E, DE OFÍCIO, CORRIGIDO O ERRO
MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que denegou
a ordem em habeas corpus, no qual se discutiu a validade da quebra
de sigilo telemático e a legalidade das provas obtidas, com alegação
de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão,
especialmente em relação à inclusão dos serviços "OneDrive" e
"Exchange" da Microsoft.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no
acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, relacionada à
validade da quebra de sigilo telemático e à inclusão dos serviços
"OneDrive" e "Exchange" na decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargantes, na condição de terceiros interessados, não têm
legitimidade para opor embargos de declaração em habeas corpus,
conforme jurisprudência do STJ, razão pela qual o recurso não deve
ser conhecido.
4. O acórdão embargado apresenta erro material ao excluir a palavra
"Exchange" e ao afirmar que a quebra de sigilo se restringe apenas ao
serviço "OneDrive".
5. A correção do erro material é necessária para alinhar a
fundamentação e o dispositivo do acórdão, garantindo a coerência da
decisão.
6. O erro na autuação do nome do paciente também foi corrigido de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não conhecidos, com correção de ofício do
erro material. Tese de julgamento: "Nos embargos de declaração
opostos por terceiros interessados em habeas corpus, a correção de
erro material é admitida de ofício, mesmo diante da discussão sobre a
legitimidade para interposição do recurso, desde que o erro seja
evidente e não interfira no resultado do julgamento. É possível a
correção de ofício do erro material para alinhar o dispositivo à
fundamentação, garantindo a coerência da decisão". [...].

Eis seu teor, ora transcrito no que interessa (fls. 941/946):

Verifica-se do acórdão que, ao reconhecer integralmente a ilicitude das
provas ensejando a denegação da ordem, acabou-se, por equívoco, por
excluir palavra relevante e pontuar uma exceção, ambas as situações
não abarcadas no julgamento do plenário.
[...]
Pontue-se que a determinação abrangeu serviços da Microsoft
utilizados ("Exchange" é um deles). conteúdos de e-mails (não
restringiu de qual plataforma da Microsoft), depois é que se pontuou
os do sistema "One Drive", registros, acesso e conteúdos ali
armazenados. Reprise-se, o magistrado singular não está obrigado a
conhecer todos os sistemas ofertados.
[...]
Outrossim, além do erro material acima retificado, há também o erro
contido na autuação dos feitos, o qual reclama correção de ofício,
porquanto equivocadamente registrou o sobrenome do paciente [...]
como sendo [...], quando o correto, conforme procuração juntada no
mov. 51.2 (no 0026936-36.2022.8.16.0013) [...].

Na sequência, o recurso ordinário ora em análise impugnou a
validação operada, argumentando, em síntese, que

[n]ão há como se extrair do pedido formulado pela Autoridade Policial,
assim como da decisão judicial de primeiro grau que deferiu a
interceptação telemática (monitoramento em tempo real dos e-mails
dos recorrentes), qualquer autorização para a captura de material
telemático (mensagens de e-mail) que não fosse relativo ao período de
15 dias subsequentes à sua implementação (fl. 1014).

Da moldura fática delimitada pelas instâncias ordinárias e da
documentação que instrui o remédio heroico, assiste razão à Defesa.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quebra
de sigilo de dados estáticos [...] se diferencia das interceptações das
(AgRg nos EDcl no RHC n. 189.698/SC, relator
comunicações dinâmicas
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de
20/6/2024).
Com efeito, o fluxo de comunicações pela
e as comunicações
internet
privadas já armazenadas são inconfundíveis, como se extrai do art. 7o da Lei n.
12.965/2014, que, em seus incisos II e III, deixa
entre o
clara a diferenciação
fluxo de comunicações e as comunicações já armazenadas:

Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao
usuário são assegurados os seguintes direitos:
[...]
II - inviolabilidade e sigilo do
pela
fluxo de suas comunicações
internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas
, salvo por ordem judicial;
armazenadas

Acerca do
envolvendo cada uma das distintas medidas:
regramento

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À PRIVACIDADE
E À INTIMIDADE. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS EM DETERMINADA
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. IMPOSIÇÃO QUE NÃO INDICA PESSOA
INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
E
GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
MEDIDA.
OCORRÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO PROVIDO.
1. Os direitos à vida privada e à intimidade fazem parte do núcleo de
direitos relacionados às liberdades individuais, sendo, portanto,
protegidos em diversos países e em praticamente todos os
documentos importantes de tutela dos direitos humanos. No Brasil, a
Constituição Federal, no art. 5o, X, estabelece que: "são invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação". A ideia de sigilo expressa verdadeiro
direito da personalidade, notadamente porque se traduz em garantia
constitucional de inviolabilidade dos dados e informações inerentes a
pessoa, advindas também de suas relações no âmbito digital.
2. Mesmo com tal característica, o direito ao sigilo não possui, na
compreensão da jurisprudência pátria, dimensão absoluta. De fato,
embora deva ser preservado na sua essência, este Superior Tribunal
de Justiça, assim como a Suprema Corte, entende que é possível
afastar sua proteção quando presentes circunstâncias que denotem a
existência de interesse público relevante, invariavelmente por meio de
decisão proferida por autoridade judicial competente, suficientemente
fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para
fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal,
sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, suficientes à
configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal
pública.
3. Na espécie, a ordem judicial direcionou-se a dados estáticos
(registros), relacionados à identificação de usuários em determinada
localização geográfica que, de alguma forma, possam ter algum ponto
em comum com os fatos objeto de investigação por crimes de homicídio.
4. A determinação do Magistrado de primeiro grau, de quebra de
dados informáticos estáticos, relativos a arquivos digitais de registros
de conexão ou acesso a aplicações de internet e eventuais dados
pessoais a eles vinculados, é absolutamente distinta daquela que
ocorre com as interceptações das comunicações, as quais dão acesso
ao fluxo de comunicações de dados, isto é, ao conhecimento do
conteúdo da comunicação travada com o seu destinatário. Há uma
distinção conceitual entre a quebra de sigilo de dados
armazenados e a interceptação do fluxo de comunicações.
Decerto que o art. 5o, X, da CF/88 garante a inviolabilidade da
intimidade e da privacidade, inclusive quando os dados
informáticos constarem de banco de dados ou de arquivos
virtuais mais sensíveis. Entretanto, o acesso a esses dados
registrados ou arquivos virtuais não se confunde com a
interceptação das comunicações e, por isso mesmo, a
amplitude de proteção não pode ser a mesma.
5. Os dispositivos que se referem às interceptações das comunicações
indicados pelos recorrentes não se ajustam ao caso sub examine. O
procedimento de que trata o art. 2o da Lei n. 9.296/1996, cujas

rotinas estão previstas na Resolução n. 59/2008 (com
alterações ocorridas em 2016) do CNJ, os quais regulamentam
o art. 5o, XII, da CF, não se aplica a procedimento que visa a
obter
dados
pessoais
estáticos
armazenados
em
seus
servidores e sistemas informatizados de um provedor de
serviços de internet. A quebra do sigilo de dados, na hipótese,
corresponde à obtenção de registros informáticos existentes ou
dados já coletados.
6. Não há como pretender dar uma interpretação extensiva aos
referidos dispositivos, de modo a abranger a requisição feita em
primeiro grau, porque a ordem é dirigida a um provedor de serviço de
conexão ou aplicações de internet, cuja relação é devidamente
prevista no Marco Civil da Internet, o qual não impõe, entre os
requisitos para a quebra do sigilo, que a ordem judicial especifique
previamente as pessoas objeto da investigação ou que a prova da
infração (ou da autoria) possa ser realizada por outros meios.
7. Os arts. 22 e 23 do Marco Civil da Internet, que tratam
especificamente do procedimento de que cuidam os autos, não exigem
a indicação ou qualquer elemento de individualização pessoal na
decisão judicial. Assim, para que o magistrado possa requisitar
dados pessoais armazenados por provedor de serviços de
internet, mostra-se satisfatória a indicação dos seguintes
elementos previstos na lei: a) indícios da ocorrência do ilícito;
b) justificativa da utilidade da requisição; e c) período ao qual
. Não é necessário, portanto, que o
se referem os registros
magistrado fundamente a requisição com indicação da pessoa alvo da
investigação, tampouco que justifique a indispensabilidade da
medida, ou seja, que a prova da infração não pode ser realizada por
outros meios, o que, aliás, seria até, na espécie - se houvesse tal
obrigatoriedade legal - plenamente dedutível da complexidade e da
dificuldade de identificação da autoria mediata dos crimes
investigados.
8. Logo, a quebra do sigilo de dados armazenados, de forma
autônoma ou associada a outros dados pessoais e informações, não
obriga a autoridade judiciária a indicar previamente as pessoas que
estão sendo investigadas, até porque o objetivo precípuo dessa
medida, na expressiva maioria dos casos, é justamente de
proporcionar a identificação do usuário do serviço ou do terminal
utilizado.
9. Conforme dispõe o art. 93, IX, da CF, "todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público
à informação". Na espécie, tanto os indícios da prática do crime, como
a justificativa quanto à utilização da medida e o período ao qual se
referem os registros foram minimamente explicitados pelo Magistrado
de primeiro grau.
10. Quanto à proporcionalidade da quebra de dados informáticos, ela
é adequada, na medida em que serve como mais um instrumento que
pode auxiliar na elucidação dos delitos, cuja investigação se arrasta
por dois anos, sem que haja uma conclusão definitiva; é necessária,
diante da complexidade do caso e da não evidência de outros meios

não gravosos para se alcançarem os legítimos fins investigativos; e,
por fim, é proporcional em sentido estrito, porque a restrição a direitos
fundamentais que dela redundam - tendo como finalidade a apuração
de crimes dolosos contra a vida, de repercussão internacional - não
enseja gravame às pessoas eventualmente afetadas, as quais não
terão seu sigilo de dados registrais publicizados, os quais, se não
constatada sua conexão com o fato investigado, serão descartados.
11. Logo, a ordem judicial para quebra do sigilo dos registros,
delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por
período de tempo, não se mostra medida desproporcional, porquanto,
tendo como norte a apuração de gravíssimos crimes cometidos por
agentes públicos contra as vidas de três pessoas - mormente a de
quem era alvo da emboscada, pessoa dedicada, em sua atividade
parlamentar, à defesa dos direitos de minorias que sofrem com a ação
desse segmento podre da estrutura estatal fluminense - não impõe
risco desmedido à privacidade e à intimidade dos usuários
possivelmente atingidos pela diligência questionada.
12. Recurso em mandado de segurança não provido. (RMS n. 62.143
/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado
em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020 - grifamos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
LEI N. 12.965/2014. NORMA MAIS ESPECÍFICA. DADOS ESTÁTICOS.
DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. OBTENÇÃO DE RIF.
COMPARTILHAMENTO DIRETO ENTRE O COAF E MINISTÉRIO
PUBLICO. TEMA 990. BUSCA ESPECULATIVA. NÃO EVIDENCIADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inaplicabilidade das disposições da Lei n. 9.296/1996, pois
a Lei n. 12.965/2014, por ser mais específica, incide em
detrimento daquela à presente hipótese, que diz respeito a
dados estáticos, ou seja, a conversas já armazenadas nas
.
contas de e-mail, e não acesso em tempo real
Não havendo
interceptação, mas acesso a informações armazenadas, a
quebra de sigilo aqui determinada não está abrangida pela lei
que disciplina a inviolabilidade das comunicações telefônicas
(Lei n. 9.296/1996), incidindo à hipótese a Lei do Marco Civil
(Lei n. 12.965/2014), que assegura a inviolabilidade de
conversas particulares e o sigilo de comunicações privadas
armazenadas, exceto por ordem judicial.
2. Decisões que deferiram a quebra do sigilo de conteúdos de
comunicação armazenados em contas de e-mails que contêm
suficiente fundamentação, diante dos fundados indícios de ocorrência
de ilícitos - fraudes em licitação, peculato, corrupção, formação de
cartel e organização criminosa supostamente praticados por
Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Orlândia - SP em
conluio com alguns empresariados locais -, com descrição
individualizada da suposta conduta criminosa de cada um dos
envolvidos.
[...]
4. Ausência de demonstração, no caso, da nefasta prática
denominada de pesca predatória (fishing expedition), na medida em
que não evidenciada a busca especulativa por provas a serem
produzidas em face dos investigados.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 189.011/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3
/2024, DJe de 21/3/2024 - grifamos).

Acerca do estabelecimento de
para cada medida:
prazo de duração

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS ARMAZENADOS
EM
APARELHOS
CELULARES.
MEDIDA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES GRAVES. DECISÃO
JUDICIAL AMPARADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS IDÔNEOS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que a decisão judicial
que autoriza a quebra de sigilo de dados armazenados, nos
termos da Lei n. 12.965/2014, não está sujeita à limitação
temporal, diferentemente do que ocorre com a interceptação de
comunicações em curso, prevista na Lei n. 9.296/1996.
2. No caso concreto, a medida de quebra de sigilo de dados
armazenados foi devidamente fundamentada em relatório policial que
apontou indícios consistentes da prática de tráfico de drogas, porte
ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa, com
base em denúncias anônimas corroboradas por informante
identificado, imagens e dados de inteligência. Demonstrada a
vinculação entre os fatos investigados e os aparelhos eletrônicos
apreendidos, a medida revelou-se necessária e proporcional, não se
tratando de diligência genérica ou especulativa (fishing expedition).
3. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias
quanto à idoneidade da fundamentação da medida judicial
demandaria reexame de provas, o que não é cabível na via estreita do
habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 215.014/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025 - grifamos).

AGRAVO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
PROGRESSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
DENÚNCIA ANÔNIMA. ART. 2o DA LEI N. 9.296/1996. REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. DADOS
. QUEBRA DE
ESTÁTICOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL
SIGILO
BANCÁRIO
SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. REQUISIÇÃO DE DADOS NÃO
ABRANGIDOS PELO SIGILO FISCAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO DA
SÚMULA VINCULANTE 24/STF. RAZÕES EXPRESSAS NO RHC N.
151.007/PR. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 200.321
/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025 - grifamos).

Assim, trata-se de
,
duas hipóteses completamente distintas
incidentes sobre contextos e objetos diferentes, com graus diversos de afetação
do resguardo à intimidade e ao sigilo das comunicações e regência por
normativas que não se confundem - inclusive quanto à necessidade de
imposição de prazo de duração.
A
comporta o monitoramento em tempo real das
interceptação
comunicações (no caso, por
), incidindo sobre fluxo dinâmico de dados e
e-mails
encontrando disciplina na Lei n. 9.296/1996 - que estabelece prazo máximo de
duração para a medida (15 - quinze - dias, renovável por igual tempo uma vez
comprovada a indispensabilidade da prova - art. 5o).
Já a
de dados abrange o acesso retrospectivo,
quebra de sigilo
incidindo sobre dados estáticos, já armazenados (e não em fluxo de
comunicações). Diante do postulado interpretativo da especialidade, a Lei n.
12.965/2014 encampa os contornos legais da medida, não havendo, conforme
a jurisprudência deste Sodalício, imposição legal de limitação temporal para
sua duração,embora estabeleça o art. 22, parágrafo único, inciso III da
normativa a necessidade de indicação, ao menos, do período ao qual se referem
para requerimento do fornecimento de registros de conexão ou
os registros
registro de acesso a aplicações de
.
internet
Quanto a esse ponto, aliás, é elucidativa a
trazida no
ratio decidendi
voto da Relatora, Ministra Laurita Vaz, no
(Sexta Turma,
RHC n. 99.735/SC
julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018), em que, versando a respeito da
inviabilidade da utilização de espelhamento via
como meio de
WhatsApp Web
prova, salienta justamente as diferenças entre as hipóteses legais de
, bem como a
interceptação e quebra de sigilo
inexistência de uma medida
(grifamos):
que abarque ambas

Em segundo lugar, ao contrário da interceptação telefônica, que tem
como objeto a escuta de conversas realizadas apenas depois da
autorização judicial (ex nunc), o espelhamento via QR Code viabiliza
ao investigador de polícia acesso amplo e irrestrito a toda e qualquer
comunicação realizada antes da mencionada autorização, operando
efeitos retroativos (ex tunc). Em termos técnico-jurídicos, o
espelhamento seria melhor qualificado como um tipo híbrido
de obtenção de prova consistente, a um só tempo, em
interceptação telefônica (quanto às conversas ex nunc) e em

quebra de sigilo de e-mail (quanto às conversas ex tunc). Não
há, todavia, ao menos por agora, previsão legal de um tal meio
de obtenção de prova híbrido.

Trata-se, pois, de hipóteses técnica e juridicamente
.
inconfundíveis
Passo, assim, à análise do caso concreto.
Consta, às fls. 24/32, o
formulado pela
pedido de medidas cautelares
autoridade policial, assim indicado no campo de identificação do documento
(grifamos):

INQUÉRITO POLICIAL No: 260057/2022
Vara: CURITIBA - 5a VARA CRIMINAL
Tipo de Medida Cautelar: Interceptação Telemática
Autores: A APURAR

O corpo do documento conta com o capítulo
(fl.
II - DOS PEDIDOS
28), dividido em dois subitens:
(fls. 28
DA INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA
/30) e
(fls. 30/31).
DA AÇÃO CONTROLADA
Transcreve-se o teor do primeiro
(grifamos):

DA INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA
Assim sendo, pelo que se conclui, os requisitos exigidos pela Lei n.
9296/96 para o deferimento da interceptação telemática dos
encontram-se presentes, senão vejamos.
investigados
Os indícios até o presente momento são contundentes acerca da
existência de conduta criminosa e de sua autoria, mormente porque
existem indícios verossímeis que evidenciam a gestão de grupo
empresarial que está em recuperação judicial por pessoas diversas
daquelas que constam em seu contrato social.
A conduta dos investigados se amolda perfeitamente ao tipo legal
previsto no artigo 168 da Lei 11.101/05, qual seja a prática de ato
fraudulento, durante a recuperação judicial que possa resultar em
prejuízo aos credores ou vantagem para si ou para outrem. Ora, se os
reais administradores do grupo empresarial estão permitindo que
terceiros exerçam a gestão e por sua vez estes terceiros estão
exercendo devidamente tais atos, sem sombra de dúvida esta conduta
poderá resultar em prejuízo aos credores, que não poderão alcançar
os administradores de fato que estão atuando sob o manto da
camuflagem.
Destaca-se ainda a necessidade de utilização da presente
, uma vez que
técnica de investigação
as tratativas e respectivas
, o que dificulta a
apreciações estão sendo mantidas por e- mails
obtenção de elementos de informação por outros meios. Desta feita,
resta demonstrado que a prova não pode ser obtida por outro
.
meio senão pela interceptação telemática
Além da necessidade manifesta de utilização da interceptação
telemática, também estão presentes os demais requisitos
, quais sejam os indícios razoáveis de
exigidos pela Lei no 9.296/96
autoria e a punição do fato por pena de reclusão, o que se
consubstancia pelo conteúdo dos e-mails trocados entre os
investigados e pelas manifestações de gestão dos mesmos e pela
previsão legal do artigo 168 da Lei 11.101/05 que prevê pena de
reclusão de 3 a 6 anos, além de multa.
Há que se destacar que um dos e-mails objeto do presente pedido de
interceptação é utilizado pelo patrono do Grupo Imcopa e como
advogado há que se respeitar a sua esfera de atuação, porém a Lei
8.906/94 é clara ao disciplinar que é um direito do advogado ter
respeitada a inviolabilidade de suas correspondência eletrônica e
telemática, salvo quando existirem indícios de autoria e materialidade
de crime por parte do advogado, o que se demonstra na presente
situação uma vez que o próprio causídico informa ao administrador
judicial que os anexos referentes ao edital de venda das plantas do
Grupo Imcopa estariam sendo preparados pela R2C Investimentos.

Ora, tal manifestação demonstra o conhecimento da administração do
grupo por terceiros e mais ainda, instrumentaliza a gestão do grupo
empresarial por pessoas estranhas ao contrato social, o que se traduz
em efetiva co-autoria da prática do ato fraudulento em investigação.
Desta feita, resta adequado o afastamento do sigilo telemática
também do patrono do Grupo Imcopa por se mostrar imprescindível às
investigações.
DESTA FEITA, salvo melhor juízo,
e
presentes os requisitos legais
com o intuito de dar prosseguimento às investigações, e
principalmente diante da imprescindibilidade da medida para colheita
de provas que por outro meio não seriam coletadas, vem esta
Autoridade Policial REPRESENTAR para que seja autorizada a
:
INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA dos e-mails a seguir descritos
[...]
A
, uma vez deferida, deverá ser
presente interceptação
atendida
os dados das contas, por meio de seu
pela Microsoft que fornecerá
portal, detalhes de registro, informações de faturamento e transações
de faturamento, acaso existentes, registros dos números de IP
(Internet Protocol) no momento do login dos usuários, serviços da
Microsoft utilizados, detalhes do registro da conta e do número do IP
de acesso quando do registro da conta, conteúdos de e-mail,
contatos de e-mail, detalhes de registro do OneDrive, logs de IP de
acesso ao OneDrive,
e
arquivos armazenados no One Drive
registros de transações no OneDrive.

Observa-se, desse modo, que a medida requerida foi efetivamente
, tanto que o substrato legal cujo atendimento se
a interceptação telemática
buscou evidenciar foi a
. O requerimento não faz nenhuma
Lei n. 9.296/1996
alusão à Lei n. 12.965/2014, regente da modalidade diversa que é a quebra de
sigilo de dados.
A manifestação do Ministério Público, à fl. 69, reforça tal
circunstância, requerendo complementação de informações para atendimento
à Resolução n. 59 do CNJ, que versa, justamente, a respeito da interceptação:

Meritíssimo(a) Juiz(a):
I. Trata-se de
a de ação
pedido de interceptação telemática
controlada formulado pela autoridade policial, referente aos fatos
apurados
nos
autos
de
inquérito
policial
n°
0026936-
36.2022.8.16.0013.
II. Preliminarmente, requer seja intimada a d. autoridade policial, a
fim de complementar as informações, em conformidade com as
normas estatuídas pela Resolução 59 do Conselho Nacional de
, para que se manifeste a fim de:
Justiça - CNJ
a) especificar o prazo da interceptação telemática;
c)
indicar
a
autoridade/agentes
policias
responsáveis
pela
investigação e que terão acesso às informações, com o respectivo meio
de contato (e-mail). (grifamos)

Como cediço, a Resolução n. 59/2008, do CNJ, de acordo com sua
ementa,
d]isciplina e uniformiza as rotinas visando ao aperfeiçoamento do
[
procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e

nos órgãos jurisdicionais
de sistemas de informática e telemática
do Poder Judiciário, a que se refere a
, de 24 de julho de
Lei no 9.296
1996.

resposta da autoridade policial à diligência consta a fl. 76
A
(grifamos):

1 - Trata-se de
a de ação
pedido de interceptação telemática
controlada formulado por esta Autoridade policial, referente aos fatos
apurados
nos
autos
de
inquérito
policial
n°
0026936-
36.2022.8.16.0013.
2 - Após a apresentação, o Ministério Público se manifestou no sentido
da necessidade de complementação das informações, em especial a
respeito do prazo de duração da medida e dos responsáveis por seu
acompanhamento.
3 -
, esta Autoridade
No que se refere ao prazo de interceptação
Policial esclarece que o prazo da duração, caso a medida seja
deferida, deverá ser de 15 (quinze) dias, conforme prevê a Lei
se as
9296/96 sem prejuízo de eventual prorrogação
circunstâncias evidenciarem a necessidade, o que será objeto de nova
manifestação desta Autoridade Policial. Em relação à Ação
Controlada, esta também deverá perdurar pelo mesmo período tendo
em vista que o objetivo da mesma é subsidiar o acompanhamento das
informações com a possibilidade de intervenção tardia em eventual
flagrante.
4 - A
será desta
responsabilidade da presente interceptação
Autoridade Policial, Leandro Farnese Teixeira, e-mail del.lfteixeira@pc.
pr.gov.br e será implementada por meio do portal de atendimento à
autoridades da Microsoft. A implementação ocorre após o deferimento,
com o encaminhamento da decisão por meio da plataforma na página
de acesso com login desta Autoridade Policial e uma vez analisada a
decisão pelo provedor, os dados são liberados para download,
providência esta que será efetivada por esta Autoridade Policial
diretamente.

O Ministério Público se manifestou quanto ao requerimento de fls. 82
/91, cabendo a transcrição dos fundamentos lançados pelo
a respeito
Parquet
da medida em debate (grifamos):

Trata-se de representação de interceptação de dados telemáticos
e ação controlada formulada pela autoridade policial da Divisão de
Combate à Corrupção - Núcleo de Curitiba, com base no Relatório de
Investigação referente ao IP n° 260057/2022 (autos n° 0026936-
36.2022.8.16.0013), lavrado pelos agentes da DECCOR - Divisão
Estadual de Combate à Corrupção - Núcleo Curitiba.
[...]
Da interceptação das comunicações telefônicas e telemática
A
regulamentou o inciso XII, parte final, do artigo 5o da
Lei 9.296/96
Constituição Federal, cujo texto garante, como regra, o sigilo das
correspondências e telecomunicações. O inciso constitucional permite,
excepcionalmente, a quebra do sigilo, mediante o preenchimento de

dois requisitos: 1) que atenda as hipóteses e a forma prevista em lei; e
2) que a finalidade seja investigação criminal ou produção de prova
em processo penal.
O artigo 2o da
estabelece que a
Lei n.° 9.296/96
interceptação de
será autorizada
comunicações telefônicas de qualquer natureza
nos casos em que estiverem presentes: a) indícios razoáveis da
participação dos investigados na prática de infração penal; b) a
interceptação se mostrar necessária para a comprovação da
participação dos investigados, não havendo outro meio adequado de
prova a ser produzido; c) a infração em tese praticada é punida com
reclusão.
A partir das informações elencadas pela autoridade policial, verifica-
se que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum in mora
necessários para a concessão da medida.
As informações preliminares encaminhadas pela d. autoridade policial
e obtidas através de investigações são fidedignas e garantem
plausibilidade ao pedido, pois configuram fortes indícios da prática de
delitos de fraude a credores e outros correlatos, sendo a medida
pleiteada imprescindível para a apuração destes, bem como para a
identificação, qualificação e localização das pessoas envolvidas nos
crimes.
Considerando que foram executadas as ações possíveis com os
recursos disponíveis, verifica-se a imprescindibilidade da autorização
de outros meios para obtenção de dados e informações essenciais ao
sucesso da investigação e consequente prevenção/coibição aos ilícitos
supramencionados.
Oportuno registrar, ainda, que o deferimento do presente
requerimento não encontra obstáculo nas normas estatuídas
, uma
pela Resolução 59, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
vez que: a) o
foi devidamente
usuário que se pretende interceptar
especificado; b) o
é aquele legalmente
prazo de interceptação
previsto - 15 (quinze) dias; c) há precisa indicação da autoridade
requerente e das autoridades policias responsáveis pela investigação
e que terão acesso às informações.
Registre-se que em um Estado Democrático de Direito a inviolabilidade
foi erigida ao status de direito fundamental, justificando a sua
violação apenas em circunstâncias excepcionais, legalmente previstas
e necessárias à preservação de princípios jurídicos relevantes. Na
hipótese, diante das regras legais já mencionadas, e, diante, também,
dos princípios jurídicos envolvidos, em um juízo de ponderação entre
os interesses em conflito, conclui-se que, no caso concreto, estão
presentes os requisitos exigidos pela legislação, justificando-se o
deferimento do pedido.
Isto posto, preenchidos os requisitos estabelecidos, o Ministério
Público
manifesta-se
pelo
deferimento
do
pedido
de
interceptação de dados telemáticos das contas de e-mail
, a ser atendida
os
abaixo elencadas
pela Microsoft que fornecerá
dados das contas, por meio de seu portal, detalhes de registro,
informações de faturamento e transações de faturamento, acaso
existentes, registros dos números de IP (Internet Protocol) no momento
do login dos usuários, serviços da Microsoft utilizados, detalhes do
registro da conta e do número do IP de acesso quando do registro da
conta,
, contatos de e-mail, detalhes de registro
conteúdos de e-mail
do OneDrive, logs de IP de acesso ao OneDrive, arquivos

e registros de transações no One Drive,
armazenados no One Drive
contados da data de implementação da medida até os 15
:
(quinze) dias seguintes a esta
[...].

A manifestação ministerial se debruça tão somente, no particular,
sobre a medida de
das comunicações telemáticas, com lastro na
interceptação
.
Lei n. 9.296/1996
A peça do
, ainda,
Parquet
de forma expressa, circunscreve

,
temporalmente o pedido de interceptação de dados telemáticos inclusive
com o fornecimento de [...] conteúdos de e-mail, contatos de e-mail, detalhes de
registro do OneDrive, logs de IP de acesso ao OneDrive, arquivos

e registros de transações no One Drive,
armazenados no One Drive
ao período
entre a data de implementação da medida até os 15 (quinze) dias
.
seguintes a esta
Evidente, mais uma vez, que se está a tratar de medida
,
prospectiva
abrangendo, conforme a terminologia utilizada no precedente desta Sexta
Turma, de relatoria da Min. Laurita Vaz, incidência
, mas
ex nunc
não
.
ex tunc
Assim, desde o requerimento, a medida postulada pela autoridade
policial, que teve concordância do Ministério Público,
a quebra de sigilo
não foi
de dados estáticos, mas, sim, a interceptação de dados pelo período
de
futuro
15 (quinze) dias.
A decisão judicial que se seguiu pontuou (fls. 96/103 - grifamos):

1. Trata-se de
por Leandro Farnese
representação formulada
Teixeira - Autoridade Policial da Divisão de Combate à Corrupção
desta Capital - pela implementação de interceptação telemática
expressamente delineados no requerimento inaugural, isto
de e-mails
para a apuração do crime previsto no artigo 168 da Lei no 11.101
/2005 (movimentos 1.1/1.2).
A Autoridade Policial alegou, em síntese, que [...] estariam praticando
atos criminosos no bojo da Ação de Recuperação Judicial no 0000155-
53.2013.8.16.0025, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e de
Recuperação Judicial deste Foro Central - a qual trata do Grupo
IMCOPA -, bem como que a medida pleiteada é o único meio
da materialidade delitiva,
possível para a coleta de outras provas
da autoria e da eventual mobilização dos investigados para
.
prejudicar a investigação
Atuando no feito, depois de informados os períodos para a
e a ação controlada, a ilustre representante do
interceptação Ministério Público se manifestou pelo deferimento da
(movimento 16.1 e 20.1). Assim, vieram os autos
representação
conclusos.
[...]
Portanto, e de acordo com os documentos e informações que instruem
o pedido, verifico a robustez das investigações procedidas, bem como
a gravidade dos fatos em apuração, observando que, no caso
vertente, prevalece o interesse da sociedade na apuração da verdade
(princípio da proporcionalidade).

Nota-se que as medidas investigativas utilizadas até o momento não
possuem mais o condão de permitir a evolução da investigação, sendo
o monitoramento das comunicações eletrônicas o único
que possibilitará novos dados para
caminho investigativo
desbaratar as atividades delituosas encetadas e identificar os
autores.
Segundo o disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal,
que vislumbra o rol de direitos e garantias fundamentais de todo
cidadão, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
plena.
Ainda no que pertine à legislação de regência, verifico que os
estão elencados no
requisitos para a validade da interceptação
artigo 2° da
.
Lei n° 9.296/96
[...]
O crime que está sendo investigado é de elevada gravidade e apenado
com reclusão, conforme determinado pela legislação de regência.
Por outro lado, o acesso a dados, documentos e informações
personalíssimas é autorizado em procedimentos investigatórios,
consoante já previsto na
, bem como na
Lei no 9.034/95
Lei no 9.296
, a qual regulamentou o artigo 5o, inciso XII, parte final, da
/96
Constituição Federal, conforme, inclusive, entendimento encampado
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgado adiante
transcrito.
[...]
Por derradeiro, conclui-se que foram preenchidos todos os requisitos
para o deferimento dos pleitos, afigurando-se necessárias as medidas
para comprovar os crimes e a participação efetiva das pessoas
envolvidas.
4. Em face ao exposto:
4.1. Autorizo a interceptação telemática pelo prazo de 15
,
(quinze) dias passível de prorrogação dos endereços de e-mails
abaixo listados,
a expedição de
determinando
ofício à MICROSOFT
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
para que
inicie o
os dados das contas - por
monitoramento dos e-mails e forneça
meio de seu portal - detalhes de registro, informações de faturamento
e transações de faturamento acaso existentes, registros dos números
de IP (Internet Protocol) no momento do login dos usuários, serviços da
Microsoft utilizados, detalhes do registro da conta e do número do IP
de acesso quando do registro da conta,
,
conteúdos de e-mails
contatos de e-mails, detalhes de registro do One Drive, de IP de
acesso ao One Drive,
e
arquivos armazenados no One Drive
registros de transações no One Drive, ficando expressamente vedada
a interceptação de endereços eletrônicos não discriminados na
presente decisão.
[...]
4.2. AUTORIZO a utilização de ação controlada, nos moldes da Lei no
12.850/2013.
4.3. AUTORIZO o Chefe de Secretaria senhor José Carlos Bulgari
Júnior a realizar os atos processuais necessários ao trâmite dos
presentes autos, pessoalmente ou por servidor por ele indicado.

tramitar em segredo de justiça e
O presente feito deverá
observar
de forma estrita as disposições estatuídas na Resolução no 59,
do Conselho Nacional de Justiça.

Verifica-se, portanto, que a decisão que deferiu a medida também o
fez (e não poderia ser diferente, dadas as balizas do pedido) tão somente
quanto à pleiteada
, regida pela
interceptação telemática
Lei n. 9.296/1996,
expressamente invocada (assim como a Resolução 59 do CNJ) como base
normativa para tanto.
Também aqui nenhuma menção se fez à Lei n. 12.965/2014, regente
da modalidade diversa que é a quebra de sigilo de dados.
Aliás, não se colhe de nenhum dos documentos (requerimento
policial, manifestação do Ministério Público e deferimento da medida) alusão
expressa a dados
tampouco a delimitação ao
pretéritos,
período de um ano
(expressões utilizadas no acórdão).
pretérito à data da decisão atacada
A
, o
fixado, a
subjacente,
nomenclatura
prazo legal
norma jurídica
os limites do
e da
do Ministério Público, enfim,
requerimento
concordância
tudo indica que se tratou de pedido e deferimento de medida específica: a
, a qual, repita-se, é prospectiva, com
interceptação de dados telemáticos
abrangência
durante prazo determinado, sendo, assim,
ex nunc
inconfundível
com a quebra de sigilo de dados estáticos (retroativa, com abrangência
).
ex tunc
Contudo, conforme se verifica do Ofício 458/23 AMM, a autoridade
policial informou ao juízo, em 15/09/2023, que,

[E]m 04/08/2023, a Microsoft informou que o monitoramento de uma
conta espelho não pode ser implementado quando o tipo de conta é
"enterprise", em virtude do tratamento de dados.
[...]
Todavia, em 11/09/2023, a Microsoft entrou em conta reiterando que
as contas vinculadas a contratos "enterprise" estão sujeitas a uma
série de particularidades técnicas e de compromissos assumidos pela
própria Microsoft com o cliente, decorrentes de entendimentos sobre o
tratamento de dados.
Assim, esta Autoridade Policial consignou que a medida deveria ser
cumprida respeitando o sigilo, pedido que foi acatado pela Microsoft,
ressaltando que esta só comunicará seus clientes quando houver a
baixa do sigilo da medida cautelar.
Também, em 12/09/2023 a Microsoft concluiu pelo atendimento da
medida Microsoft Law Enforcement Portal, com identificador ED LNS-
546520-V6S2C4, o que resultou no download de aproximadamente
e que foram
51GB de dados, que já foram extraídos
encaminhados para análise pelo Setor de Investigação desta
Especializada.
Ainda, cabe ressaltar que
em razão de exigências
a Microsoft,
técnicas, esclareceu que

não poderia cumprir o monitoramento
em tempo real das contas de e-mail, porém tal medida não gerou
prejuízo para a investigação, uma vez que a análise superficial

(preliminar) dos dados obtidos evidenciou que os e-mails
utilizados nas contas estão disponibilizados nas respectivas
.
pastas
Por fim, informo ainda, que não será necessária a prorrogação de 15
dias da referida interceptação telefônica, uma vez que os arquivos já
foram obtidos e não está ocorrendo monitoramento em tempo
Destacando que esta medida cautelar ficará em aberto durante
real.
o período necessário para análise, culminando com a apresentação do
relatório pelo setor de investigação, ocasião em que esta Autoridade
Policial voltará a se manifestar à respeito dos elementos de
informação obtidos.

Assim, ficou demonstrado que

a interceptação do fluxo
(i) não houve
de dados/monitoramento em tempo real (interceptação telemática) pela
Microsoft e

pela Microsoft, contendo os
(ii) foram fornecidos 51GB de dados
e-
utilizados nas contas (que só podem ser dados estáticos já armazenados,
mails
diante do item (i) anterior).
Ou seja: operou-se, na prática, a quebra de sigilo de dados, e não
.
interceptação de dados telemáticos
Ocorre que, diversamente do que concluiu a origem, como visto
acima, a medida requerida, que teve concordância do Ministério Público e foi
deferida,
essa, e sim,
, a interceptação, a qual, conforme a
não foi
tão somente
prova documental, não foi levada a efeito.
Além disso, como apontado pela jurisprudência deste Superior
Tribunal, as medidas são
, não havendo previsão legal de
inconfundíveis
cautelar híbrida apta a cumprir as duas funções.
Em se tratando de medida estatal que incide sobre garantias do
cidadão, não parece razoável que se confira pura e simplesmente fungibilidade
entre institutos diversos, com requisitos, fundamentos e efeitos distintos, para
que, diante de noticiada impossibilidade técnica, de forma automática,
transforme-se a medida prospectiva em retroativa.
Ante o exposto,
ao recurso para
dou provimento
conceder a ordem
de
, declarando nulos os elementos colhidos a partir da quebra
habeas corpus
de sigilo telemático dos recorrentes nos autos da Medida Cautelar n. 0016436-
71.2023.8.16.0013, determinando, nos termos do art. 157, e parágrafos, do
CPP, seu desentranhamento do inquérito, bem como das provas delas
derivadas.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0127658-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 214.389 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00164367120238160013 00269363620228160013 00341250220258160000
00722610520248160000 01107631320248160000 01118856120248160000
1107631320248160000 1118856120248160000
111885612024816000000341250220258160000 164367120238160013
269363620228160013 341250220258160000 722610520248160000
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: R D G
RECORRENTE
: R M M
ADVOGADOS
: SERGIO ROSENTHAL - SP114806
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
ADVOGADA
: CARINA QUITO - SP183646
ADVOGADOS
: NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE - PR041301
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
GABRIEL GARCIA SOARES - PR118659
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
INTERES.
: T B L
INTERES.
: W C M F
INTERES.
: M D L E R J
ADVOGADOS
: IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - DF047761
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
ADVOGADOS
: EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353
LUCAS FISCHER DE MORAES - PR106737
TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - DF069913
MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - DF070111
IGOR CUSTODIO DE ARAUJO FERREIRA - DF080602
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Falimentares
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator dando provimento ao recurso para conceder a
C5426055152540=074830@
2025/0127658-3 - RHC 214389
Documento eletrônico VDA49462773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:52:26
Código de Controle do Documento: 6F2D6CFF-4871-44D5-9669-50CEE20B276E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0127658-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 214.389 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
ordem, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Junior. Aguardam os Srs.
Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro.

C5426055152540=074830@
2025/0127658-3 - RHC 214389
Documento eletrônico VDA49462773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:52:26
Código de Controle do Documento: 6F2D6CFF-4871-44D5-9669-50CEE20B276E

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214389 - PR (2025/0127658-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
RECORRENTE
: R D G
RECORRENTE
: R M M
ADVOGADOS
: SERGIO ROSENTHAL - SP114806
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
CARINA QUITO - SP183646
NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE - PR041301
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
GABRIEL GARCIA SOARES - PR118659
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
INTERES.
: T B L
INTERES.
: W C M F
INTERES.
: M D L E R J
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
IGOR CUSTODIO DE ARAUJO FERREIRA - DF080602
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - DF070111
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - DF047761
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - DF069913
VOTO-VISTA
Trata-se de recurso em
interposto por R D G e R M M contra o
habeas corpus
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Habeas Corpus
n. 0072261-05.2024.8.16.0000), assim ementado (fl. 731):

– CRIMES
– QUEBRA DE SIGILO
HABEAS CORPUS
LEI No 11.101/05
TELEMÁTICO – LEGALIDADE DA PROVA – OBSERVADOS OS REQUISITOS
LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA ORDEM – PRAZO PARA ACESSO A E-MAILS –
ACESSO DETALHES DO REGISTRO DA CONTA E DO NÚMERO DO IP DE
ACESSO QUANDO DO REGISTRO DA CONTA, CONTEÚDOS DE E-MAIL,
CONTATOS DE E-MAIL, DETALHES DE REGISTRO DO ONEDRIVE, LOGS DE IP
DE ACESSO AO ONEDRIVE, ARQUIVOS ARMAZENADOS NO ONE DRIVE E
REGISTROS
DE
TRANSAÇÕES
NO
ONEDRIVE
–
POSTULADO
DA
PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA
VIA DO – ORDEM DENEGADA.
Narram os autos que, em razão de notícia-crime na qual foi narrada a
ocorrência dos delitos de fraude e abuso na administração de sociedade por ações,
associação criminosa (arts. 177, I, e 288 do Código Penal) e indução a erro no processo
de recuperação judicial (art. 171 da
, foi instaurado o Inquérito Policial
Lei n. 11.101/2005)
n. 0026936- 36.2022.8.16.0013 - 260057/2022, no âmbito da Divisão Estadual de
Combate à Corrupção - Núcleo de Curitiba/PR (fl. 347 do apenso 1).
No decorrer da investigação, a autoridade policial representou pela
interceptação do sigilo telemático e ação controlada perante a 5a Vara Criminal da
comarca de Curitiba/PR (fls. 24/32), que deferiu o pleito (fls. 93/103 - Medida Cautelar n.
0016436-71.2023.8.16.0013).
Por conseguinte, a defesa pleiteou perante o Juízo de primeiro grau o
reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da medida cautelar ajuizada, ao
argumento de que a decisão não abarcou a quebra de sigilo dos dados previamente
armazenados, mas apenas e tão somente a monitoração das comunicações dos alvos
pelo prazo de 15 dias após a implementação, mas se indeferiu o pleito (fls. 1.939/1.940)
Consta que os autos da investigação foram redistribuídos à Central de
Garantias Especializada de Curitiba/PR e o inquérito policial se encontra suspenso até
que os recursos da defesa contra a referida quebra do sigilo sejam julgados (fl. 1.940).
Ainda inconformada, a defesa dos recorrentes impetrou
na
habeas corpus
colenda Corte de origem, que denegou a ordem (fls. 731/739).
Aqui, sustentam os recorrentes constrangimento ilegal na obtenção de
elementos de informação de forma ilegal pela autoridade policial.
Informam, de início, que, apesar de ter sido deferida a interceptação
telemática pelo prazo de 15 dias, a autoridade policial teve acesso a mensagens antigas,

armazenadas nas caixas de e-mails dos investigados, assim como o material telemático
à data
armazenado no sistema OneDrive, concernentes ao período de um ano pretérito
da autorização judicial (fl. 959).
Aduzem que não há como se extrair do pedido formulado pela Autoridade
Policial, assim como da decisão judicial de primeiro grau que deferiu a interceptação
telemática (monitoramento dos e-mails dos recorrentes), qualquer autorização para a
captura de material telemático (mensagens de e-mail e/ou dados telemáticos) que não
(fl. 960).
fosse relativo ao período de 15 dias subsequentes à sua implementação
Sustentam que se deve diferenciar a interceptação das comunicações
telemáticas da quebra do sigilo telemático, pois é
[...]
absolutamente inconcebível
que
uma decisão judicial que autoriza a “interceptação telemática” de comunicações em fluxo
por um período de 15 dias futuros seja automaticamente convertida (apenas e tão
somente em razão de a MICROSOFT alegar não ter condições técnicas de cumpri-la),
pela Autoridade Policial, em uma “quebra de sigilo telemático” referente a período
(fl. 964), até porque não há motivação específica para a quebra do
totalmente diverso
sigilo de
armazenados.
e-mails
Postulam, então, seja dado provimento ao presente recurso para o fim de
declarar a nulidade da quebra do sigilo telemático dos recorrentes efetuada ilegalmente
pela Autoridade Policial nos autos da medida cautelar de interceptação telemática no
0016436-71.2023.8.16.0013, instaurada perante a 5a Vara Criminal de Curitiba, Estado
do Paraná, determinando-se, em consequência, o desentranhamento e a inutilização do
(fl. 970).
material ilegalmente juntado aos autos
Admitido o recurso na origem, subiram os autos ao Superior Tribunal de
Justiça.
A liminar foi indeferida pelo eminente relator, Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador convocado do TJSP) – (fls. 1.928/1.931).
Prestadas as informações pelas instâncias ordinárias (fls. 1.939/1.941 e 1.947
/1.962), o Ministério Público Federal opinou
(fls.
pelo desprovimento do recurso ordinário
1.965/1.972).
Em sessão de julgamento realizada no dia
o eminente relator
12/8/2025,
proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Após, pedi vista antecipada dos autos para verificar, com calma e
profundidade, as alegações formuladas pelos recorrentes.
É o relatório.
A questão formulada no presente recurso ordinário cinge-se em verificar se a
autorização de interceptação das comunicações telemáticas por prazo determinado,
conforme permitido pelo Juízo de primeiro grau, abrangeria o acesso aos dados
telemáticos armazenados, relativos a período anterior à autorização judicial.
Confira-se, no que interessa, trecho da decisão de primeiro grau, que
autorizou a interceptação do fluxo das comunicações telemáticas dos recorrentes (fls. 96
/103 - grifo nosso):
[...]
1. Trata-se de representação formulada por [...] - Autoridade Policial da Divisão
de Combate à Corrupção desta Capital - pela implementação de interceptação
,
telemática de e-mails expressamente delineados no requerimento inaugural
isto para a apuração do crime previsto no artigo 168 da Lei no 11.101/2005
(movimentos 1.1/1.2).
A Autoridade Policial alegou, em síntese, que [...] estariam praticando atos
criminosos no bojo da Ação de Recuperação Judicial no
0000155-
53.2013.8.16.0025, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e de Recuperação
Judicial deste Foro Central - a qual trata do Grupo IMCOPA -, bem como que a
medida pleiteada é o único meio possível para a coleta de outras provas da
materialidade delitiva, da autoria e da eventual mobilização dos investigados para
prejudicar a investigação.
Atuando no feito,
e
depois de informados os períodos para a interceptação
a ação controlada, a ilustre representante do Ministério Público se manifestou pelo
deferimento da representação (movimento 16.1 e 20.1).
Assim, vieram os autos conclusos.
2. Verifica-se que a representação policial teve início com a instauração de
inquérito após requerimento feito pelo senhor [...], representante legal da [...].
Pelo requerimento, noticiou-se que [...] estariam praticando atos no intuito de
encobrir a real administração do [...] no contexto da ação de recuperação judicial
para, com isso, obterem vantagens indevidas em prejuízo dos credores.
De acordo com a documentação e o apurado no bojo do inquérito policial
instaurado:
[...]
Logo, há indícios da prática do crime sob apuração, pois a administração
do [...] não estaria sendo realizada pela empresa [...], cujos administradores são
[...], controladores de fato do grupo em recuperação judicial.
Portanto, e de acordo com os documentos e informações que instruem o
pedido, verifico a robustez das investigações procedidas, bem como a gravidade dos
fatos em apuração, observando que, no caso vertente, prevalece o interesse da
sociedade na apuração da verdade (princípio da proporcionalidade).
Nota-se que as medidas investigativas utilizadas até o momento não possuem
mais o condão de permitir a evolução da investigação, sendo o monitoramento das
comunicações eletrônicas o único caminho investigativo que possibilitará
novos dados para desbaratar as atividades delituosas encetadas e identificar
os autores.
Segundo o disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, que
vislumbra o rol de direitos e garantias fundamentais de todo cidadão, é inviolável o

sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e
na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual plena.
Ainda no que pertine à legislação de regência, verifico que os requisitos
para a validade da interceptação estão elencados no artigo 2° da Lei n° 9.296/96.
[...]
O crime que está sendo investigado é de elevada gravidade e apenado com
reclusão, conforme determinado pela legislação de regência.
Por outro lado, o acesso a dados, documentos e informações personalíssimas
é autorizado em procedimentos investigatórios, consoante já previsto na
bem como na
a qual regulamentou o artigo 5o,
Lei no 9.034/95,
Lei no 9.296/96,
inciso XII, parte final, da Constituição Federal, conforme, inclusive, entendimento
encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgado adiante
transcrito.
[...]
Por derradeiro, conclui-se que foram preenchidos todos os requisitos para o
deferimento dos pleitos, afigurando-se necessárias as medidas para comprovar os
crimes e a participação efetiva das pessoas envolvidas.
4. Em face ao exposto:
4.1. Autorizo a interceptação telemática pelo prazo de 15 (quinze) dias
passível de prorrogação, dos endereços de e-mails abaixo listados,
determinando a expedição de ofício à MICROSOFT para que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, inicie o monitoramento dos e-mails e forneça os dados
das contas - por meio de seu portal - detalhes de registro, informações de
faturamento e transações de faturamento acaso existentes, registros dos
números de IP () no momento do login dos usuários, serviços da Microsoft
utilizados, detalhes do registro da conta e do número do IP de acesso quando
do registro da conta, conteúdos de e-mails, contatos de e-mails, detalhes de
registro do , de IP de acesso ao , arquivos armazenados no e registros de
transações no , ficando expressamente vedada a interceptação de endereços
eletrônicos não discriminados na presente decisão. E-mail - Provedor de
hospedagem
[...]
4.2. AUTORIZO a utilização de ação controlada, nos moldes da
Lei no 12.850/2013.
4.3. AUTORIZO o Chefe de Secretaria senhor [...] a realizar os atos
processuais necessários ao trâmite dos presentes autos, pessoalmente ou por
servidor por ele indicado.
[...]
Instado sobre a legalidade da medida, o Tribunal de origem afirmou que (fls.
735/738 – grifo nosso):
[...]
No caso o que se verifica é que ambas as plataformas "One Drive" e
"Exchange" fazem parte do pacote de serviços "Microsoft 365", contudo da atenta
leitura da decisão atacada neste
apenas a plataforma "One Drive" está contida,
writ,
tanto na decisão quanto no requerimento da Autoridade Policial.
De fato, o que se verifica é a inexistência de nulidade em relação aos dados
fornecidos pela empresa Microsoft referente a detalhes do registro da conta e do
número do IP de acesso quando do registro da conta, conteúdos de e-mails, contatos
de e-mails, detalhes de registro do OneDrive, logs de IP de acesso ao ,OneDrive,
arquivos armazenados no OneDrive e registros de transações no OneDrive no
período de um ano pretérito à data da decisão atacada, porquanto abrangidos pelo
teor da decisão judicial proferida, exceto o serviço Exchange, não abarcado pela
decisão.

Ao reverso do que apregoa a Defesa, a delimitação temporal exigida pela
legislação vigente é imposta ao monitoramento do fluxo de comunicação, uma
vez que a decisão atacada, além do monitoramento do fluxo de e-mails,
também determinou ao final (e nos termos do requerimento da autoridade
policial e manifestação do Ministério Público), o acesso aos arquivos
armazenados no “OneDrive”, além dos registros de transações no mesmo
dispositivo de armazenamento.
[...]
Observando-se o teor da representação policial e da manifestação
ministerial, bem como da decisão questionada, verifica-se expressa menção (e
deferimento) de acesso aos arquivos pretéritos armazenados no “OneDrive”.
Reitera-se que os arquivos fornecidos datados de momento pretérito não se
referem a fluxo de comunicações em curso.
[...]
Reitera-se que a definição de prazo para observância da medida refere-se
ao monitoramento do fluxo de comunicação, porquanto para o armazenamento
de dados adota-se o critério da razoabilidade e proporcionalidade, os quais,
dentro dos limites da decisão atacada, não foram violados no presente caso.
[...]
Outrossim, a alegação de que o parecer técnico anexado pela Defesa concluiu
(mov. 38.2) no sentido de que os e-mails pretéritos obtidos pela autoridade policial
(de 2022 a 2023) não foram extraídos do sistema “One Drive” e sim, do sistema
“Microsoft Exchange”, pelo que constituíram elementos ilícitos, já que não abarcados
pela decisão do Juízo, não tem o condão de macular a presente decisão. Além de se
referir a documento ao qual o juízo a quo não teve acesso, tratando-se de inovação
recursal, reforça a ideia de que se concedeu acesso a registros de e-mails pretéritos,
não vinculados ao fluxo de informações, dispensando a delimitação temporal.
[...]
A fim de melhor contextualizar a questão, é importante analisarmos tanto o
requerimento formulado pela Autoridade Policial, quanto o parecer do Ministério Público:
Confira-se (fls. 27/30 – grifo nosso):
[...]
Isto posto e apesar da clareza da contextualização dos fatos, mostra-se
necessário o prosseguimento das investigações, em especial com o deferimento de
novas medidas voltadas à cabal elucidação das circunstâncias em que tais
tratativas restaram engendradas, sendo que nessa perspectiva a interceptação
telemática se mostra meio absolutamente necessário, especialmente para a
coleta de outras provas acerca da materialidade da prática delitiva, de sua
autoria e da eventual mobilização dos investigados para prejudicar o curso da
presente investigação.
II- DOS PEDIDOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA
Assim sendo, pelo que se conclui, os requisitos exigidos pela Lei n. 9296/96
para o deferimento da interceptação telemática dos investigados encontram-se
presentes, senão vejamos.
Os indícios até o presente momento são contundentes acerca da existência de
conduta criminosa e de sua autoria, mormente porque existem indícios verossímeis
que evidenciam a gestão de grupo empresarial que está em recuperação judicial por
pessoas diversas daquelas que constam em seu contrato social.
A conduta dos investigados se amolda perfeitamente ao tipo legal previsto no
artigo 168 da
qual seja a prática de ato fraudulento, durante a
Lei 11.101/05,
recuperação judicial que possa resultar em prejuízo aos credores ou vantagem para
si ou para outrem.
Ora, se os reais administradores do grupo empresarial estão permitindo que
terceiros exerçam a gestão e por sua vez estes terceiros estão exercendo

devidamente tais atos, sem sombra de dúvida esta conduta poderá resultar em
prejuízo aos credores, que não poderão alcançar os administradores de fato que
estão atuando sob o manto da camuflagem.
Destaca-se ainda a necessidade de utilização da presente técnica de
investigação, uma vez que as tratativas e respectivas apreciações estão sendo
mantidas por e-mails, o que dificulta a obtenção de elementos de informação
por outros meios. Desta feita, resta demonstrado que a prova não pode ser
obtida por outro meio senão pela interceptação telemática.
Além da necessidade manifesta de utilização da interceptação telemática,
também estão presentes os demais requisitos exigidos pela
quais
Lei no 9.296/96,
sejam os indícios razoáveis de autoria e a punição do fato por pena de reclusão, o
que se consubstancia pelo conteúdo dos e-mails trocados entre os investigados
e pelas manifestações de gestão dos mesmos e pela previsão legal do artigo 168 da
que prevê pena de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa.
Lei 11.101/05
Há que se destacar que um dos e-mails objeto do presente pedido de
interceptação é utilizado pelo patrono do Grupo Imcopa e como advogado há que se
respeitar a sua esfera de atuação, porém a
é clara ao disciplinar que é
Lei 8.906/94
um direito do advogado ter respeitada a inviolabilidade de suas correspondência
eletrônica e telemática, salvo quando existirem indícios de autoria e materialidade de
crime por parte do advogado, o que se demonstra na presente situação uma vez que
o próprio causídico informa ao administrador judicial que os anexos referentes ao
edital de venda das plantas do Grupo Imcopa estariam sendo preparados pela R2C
Investimentos.
Ora, tal manifestação demonstra o conhecimento da administração do grupo
por terceiros e mais ainda, instrumentaliza a gestão do grupo empresarial por
pessoas estranhas ao contrato social, o que se traduz em efetiva co-autoria da
prática do ato fraudulento em investigação. Desta feita, resta adequado o
afastamento do sigilo telemática também do patrono do Grupo Imcopa por se
mostrar imprescindível às investigações.
DESTA FEITA, salvo melhor juízo, presentes os requisitos legais e com o
intuito de dar prosseguimento às investigações, e principalmente diante da
imprescindibilidade da medida para colheita de provas que por outro meio não seriam
coletadas, vem esta Autoridade Policial REPRESENTAR para que seja autorizada a
INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA dos e-mails a seguir descritos:
[...]
A presente interceptação, uma vez deferida, deverá ser atendida pela Microsoft
que fornecerá os dados das contas, por meio de seu portal, detalhes de
registro, informações de faturamento e transações de faturamento, acaso
existentes, registros dos números de IP (Internet Protocol) no momento do
login dos usuários, serviços da Microsoft utilizados, detalhes do registro da
conta e do número do IP de acesso quando do registro da conta, conteúdos de
e-mail, contatos de e-mail, detalhes de registro do OneDrive, logs de IP de
acesso ao OneDrive, arquivos armazenados no One Drive e registros de
transações no OneDrive.
[...]
O parecer do Ministério Público estadual foi no seguinte sentido (fls. 87/89 -
grifo nosso):
[...]
Da interceptação das comunicações telefônicas e telemática.
A
regulamentou o inciso XII, parte final, do artigo 5o da
Lei 9.296/96
Constituição Federal, cujo texto garante, como regra, o sigilo das correspondências e
telecomunicações. O inciso constitucional permite, excepcionalmente, a quebra do
sigilo, mediante o preenchimento de dois requisitos: 1) que atenda as hipóteses e a
forma prevista em lei; e 2) que a finalidade seja investigação criminal ou produção de
prova em processo penal.

O artigo 2o da Lei n.° 9.296/96 estabelece que a interceptação de
comunicações telefônicas de qualquer natureza será autorizada nos casos em que
estiverem presentes: a) indícios razoáveis da participação dos investigados na
prática de infração penal; b) a interceptação se mostrar necessária para a
comprovação da participação dos investigados, não havendo outro meio adequado
de prova a ser produzido; c) a infração em tese praticada é punida com reclusão. A
partir das informações elencadas pela autoridade policial, verifica-se que estão
presentes o
e o
necessários para a
fumus comissi delicti
periculum in mora
concessão da medida.
As informações preliminares encaminhadas pela d. autoridade policial e
obtidas através de investigações são fidedignas e garantem plausibilidade ao
pedido, pois configuram fortes indícios da prática de delitos de fraude a
credores e outros correlatos, sendo a medida pleiteada imprescindível para a
apuração destes, bem como para a identificação, qualificação e localização das
pessoas envolvidas nos crimes.
Considerando que foram executadas as ações possíveis com os recursos
disponíveis, verifica-se a imprescindibilidade da autorização de outros meios para
obtenção de dados e informações essenciais ao sucesso da investigação e
consequente prevenção/coibição aos ilícitos supramencionados.
Oportuno registrar, ainda, que o deferimento do presente requerimento não
encontra obstáculo nas normas estatuídas pela Resolução 59, do Conselho Nacional
de Justiça - CNJ, uma vez que: a) o usuário que se pretende interceptar foi
devidamente especificado; b) o prazo de interceptação é aquele legalmente previsto -
15 (quinze) dias; c) há precisa indicação da autoridade requerente e das autoridades
policias responsáveis pela investigação e que terão acesso às informações.
Registre-se que em um Estado Democrático de Direito a inviolabilidade foi
erigida ao
de direito fundamental, justificando a sua violação apenas em
status
circunstâncias excepcionais, legalmente previstas e necessárias à preservação de
princípios jurídicos relevantes.
Na hipótese, diante das regras legais já mencionadas, e, diante, também, dos
princípios jurídicos envolvidos, em um juízo de ponderação entre os interesses em
conflito, conclui-se que, no caso concreto, estão presentes os requisitos exigidos pela
legislação, justificando-se o deferimento do pedido.
Isto posto, preenchidos os requisitos estabelecidos, o Ministério Público
manifesta-se pelo deferimento do pedido de interceptação de dados telemáticos
das contas de e-mail abaixo elencadas, a ser atendida pela Microsoft que
fornecerá os dados das contas, por meio de seu portal, detalhes de registro,
informações de faturamento e transações de faturamento, acaso existem,
registros dos números de IP (Internet Protocol) no momento do login dos
usuários, serviços da Microsoft utilizados, detalhes do registro da conta e do
número do IP de acesso quando do registro da conta, conteúdo de e-mail,
contatos de e-mail, detalhes de registro do OneDrive, logs de IP de acesso ao
OneDrive, arquivos guardados no OneDrive e registros de transações no
OneDrive, contados da data de implementação da medida até os 15 (quinze)
dias seguintes a esta:
[...]
Para que não haja prejuízos à investigação, a qual será desenvolvida na sede
da Divisão Estadual de Combate à Corrupção - Núcleo Curitiba/PR, requer-se, caso
deferido o pedido, a intimação da autoridade policial, na pessoa do Dr. envio de mov.
16.1.
[...]
Do atento exame dos trechos transcritos, verifico que, embora coubesse ao
Magistrado singular pormenorizar melhor a forma de efetivação da medida investigativa,
a fim de evitar a presente controvérsia, o requerimento da autoridade policial e o parecer
do Ministério Público não deixam dúvidas sobre a necessidade de concessão da medida

tanto para monitorar o fluxo das comunicações eletrônicas, como possibilitar o
acesso dos dados armazenados, considerados indispensáveis para o êxito das
investigações, já que, conforme consta, existem indícios de que as tratativas para a
consumação das fraudes contra os credores foram e estão sendo realizadas por e-mails
dos investigados.
Estou de acordo com o acórdão hostilizado quando afirma que a delimitação
temporal exigida pela legislação vigente é imposta ao monitoramento do fluxo de
comunicação, uma vez que a decisão atacada, além do monitoramento do fluxo de e-
mails, também determinou ao final (e nos termos do requerimento da autoridade policial e
manifestação do Ministério Público), o acesso aos arquivos armazenados no “OneDrive”,
.
além dos registros de transações no mesmo dispositivo de armazenamento
Sustentar que a imposição de prazo para o monitoramento das comunicações
telemáticas demonstra que a autorização judicial se limita a tanto é argumento frágil,
perto da determinação, constante da mesma decisão, de fornecimento de conteúdos de
e-mail, contatos de e-mail, detalhes de registro do OneDrive, logs de IP de acesso ao
OneDrive, arquivos armazenados no One Drive e registros de transações no OneDrive.
Em face do exposto, peço vênia ao eminente relator e voto no sentido de
ao recurso ordinário.
negar provimento

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0127658-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 214.389 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00164367120238160013 00269363620228160013 00341250220258160000
00722610520248160000 01107631320248160000 01118856120248160000
1107631320248160000 1118856120248160000
111885612024816000000341250220258160000 164367120238160013
269363620228160013 341250220258160000 722610520248160000
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: R D G
RECORRENTE
: R M M
ADVOGADOS
: SERGIO ROSENTHAL - SP114806
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
ADVOGADA
: VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
ADVOGADA
: CARINA QUITO - SP183646
ADVOGADOS
: NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE - PR041301
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
GABRIEL GARCIA SOARES - PR118659
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
INTERES.
: T B L
INTERES.
: W C M F
INTERES.
: M D L E R J
ADVOGADOS
: IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - DF047761
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
ADVOGADOS
: EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353
TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - DF069913
MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - DF070111
IGOR CUSTODIO DE ARAUJO FERREIRA - DF080602
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Falimentares
C5426055152540=074830@
2025/0127658-3 - RHC 214389
Documento eletrônico VDA52236198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:02:37
Código de Controle do Documento: 303D71E0-7FFB-4FA9-8051-274C75944578

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0127658-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 214.389 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
Joel Ilan Paciornik e Antonio Saldanha Palheiro, a Sexta Turma, por maioria, negou
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebatião Reis Júnior,
que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Antonio
Saldanha Palheiro e Joel Ilan Paciornik. Vencido o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP). Impedido o Sr. Ministro Rogerio Schietti. Afirmou
suspeição o Sr. Ministro Og Fernandes. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

C5426055152540=074830@
2025/0127658-3 - RHC 214389
Documento eletrônico VDA52236198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:02:37
Código de Controle do Documento: 303D71E0-7FFB-4FA9-8051-274C75944578